Tribunal: TJSP
Processo: 0027804-61.2010.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
PRELIMINARES - Cerceamento de defesa - Desnecessária a perícia contábil - Adequação da via monitória instruída com contrato de abertura de crédito e demonstrativo de débito Prescrição - A citação de devedores solidários interrompe o prazo em relação aos demais coobrigados (art. 204, § 1o, CC) - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Preliminares rejeitadas.

AÇÃO MONITÓRIA E EMBARGOS

Ementa:
PRELIMINARES - Cerceamento de defesa - Desnecessária a perícia contábil - Adequação da via monitória instruída com contrato de abertura de crédito e demonstrativo de débito Prescrição - A citação de devedores solidários interrompe o prazo em relação aos demais coobrigados (art. 204, § 1o, CC) - Prescrição intercorrente - Inocorrência - Preliminares rejeitadas.

AÇÃO MONITÓRIA E EMBARGOS MONITÓRIOS - Contrato de capital de giro - Relação de insumo e não de consumo - Teoria finalista mitigada - Ausência de vulnerabilidade fática, técnica, informacional e/ou jurídica - Inaplicabilidade do CDC - O STJ sedimentou interpretação segundo a qual após a edição da Medida Provisória 1.963-17/2000 (reeditada sob no 2.170/36/2001) é possível cômputo de juros capitalizados em período inferior a um ano - Previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, o que é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada (STJ - REsp 973827/RS, sob o rito dos recursos repetitivos) - Juros remuneratórios excessivos não comprovados - Comissão de permanência - Válida, desde que não cumulada com outros encargos, conforme determinado em sentença - Recurso desprovido, majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.